Tribunal: TJDFT
Processo: 0733105-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733105-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: CAIO FELLIPE STEIN GODINHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão de ID 75119254, que não conheceu do recurso. Alega que o acórdão embargado incorre em contradição ao não reconhecer a urgência da decisão interlocutória que determinou a realização de perícia atuarial por profissional sem capacitação técnica específica, cuja despesa seria arcada pela embargante. Sustenta que a decisão é passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cuja taxatividade é mitigada conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT. Aduz que a jurisprudência admite interpretação extensiva ou analógica do rol do artigo 1.015 do CPC, especialmente quando a decisão interlocutória puder causar prejuízo irreversível, como no caso da realização de prova técnica por profissional inadequado. Acrescenta que a doutrina, representada por autores como Alexandre Freitas Câmara e Fredie Didier Jr., corrobora a tese da taxatividade mitigada, permitindo o manejo do agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no rol legal, desde que presentes elementos de urgência e risco de prejuízo irreparável. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se o cabimento do agravo de instrumento interposto. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Em que pese os argumentos apresentados, não há na decisão nenhuma contradição. Com efeito, esta relatora fundamentou que a questão discutida neste recurso não é passível de agravo de instrumento. Além disso, conforme constou na decisão “a prova pericial será realizada, sendo que a suposta incapacidade técnica do perito poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação”. Além disso, na decisão embargada foram acostadas diversas jurisprudências que embasam a fundamentação. Assim sendo, não há na decisão embargada qualquer erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, caso a embargante não concorde com a decisão deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora